Tribunal: TJDFT
Processo: 0713549-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por LIGIA PIRES AMORIM em face da decisão (ID 50385155 – pág. 228/229) que, em sede de ação de rescisão contratual (processo n.o 0709613-33.2020.8.07.0001) ajuizada contra NEOTECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, LUCIANO HESPPORTES IWAMOTO, E-BIT HOLDING S/A – INVESTIMENTOS, NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES, SULAMERICANA AFIANÇADORA LTDA (agravados/réus), deferiu parcialmente pedido de bloqueio on line de saldo bancário disponível em favor dos agravados/réus. Aduz a agravante (ID 16281472), em síntese, que disponibilizou ao SR. Luciano e à empresa E-BIT a quantia de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), sob a promessa de pagamento de juros remuneratórios de 15% (quinze por cento) ao mês durante o prazo de um ano. Esclarece que a operação foi garantida pela emissão da carta de fiança no 1798/2019 pela empresa SULAMERICANA, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) e pelas cartas de fiança no 37897/2019 e no 38011/2019, no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais) cada, outorgadas pela empresa AFIANÇADORA MUNDIAL E INVESTIMENTOS EMPRESARIAL S/A. Aponta que desde o mês de janeiro de 2020 não há pagamento dos juros devidos ou tão pouco a devolução do valor principal, fatos que, inclusive, são objeto de ação penal ajuizada em desfavor do Sr. Luciano perante a 2a Vara Federal de São Paulo. Afirma que notificado o sinistro à SULAMERICANA no dia 14/02/2020 e à AFIANÇADORA MUNDIAL E INVESTIMENTOS EMPRESARIAL S/A no dia 02/03/2020, ambas as empresas permaneceram inertes. Destaca a existência de diversas demandas similares distribuídas em data recente em desfavor dos réus em diversas comarcas do País, as quais podem leva-los à insolvência e impedir a satisfação do crédito perseguido na petição inicial. Ao final, pugna pela antecipação da tutela recursal e, no mérito, sua confirmação, para determinar o bloqueio via Bacenjud de numerários em contas dos recorridos, na integralidade dos valores investidos. Preparo ID 16478492. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do artigo 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal. Isso porque há probabilidade do direito alegado, visto que, ao compulsar os autos, tem-se que, de fato formulou negócio jurídico com o Sr. Luciano e com a empresa E-BIT por meio do qual transferiu a esses o valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) sob a promessa de pagamento de juros remuneratórios fixados em 15% (quinze por cento), afiançada a operação pelas empresas SULAMERICANA e AFIANÇADORA MUNDIAL E INVESTIMENTOS EMPRESARIAL S/A. Demonstrado, ainda, o inadimplemento das obrigações assumidas pelas partes agravadas/rés, as quais, conforme indicam as provas juntadas à petição inicial, são rés também em diversas ações judiciais distribuídas perante algumas comarcas do estado de São Paulo, além de varas judicias integrantes da circunscrição judiciária do Distrito Federal. Ademais, visto que demonstrado, ainda, o inadimplemento das obrigações assumidas pelas partes agravadas/rés, as quais, conforme indicam as provas juntadas à petição inicial, são rés também em diversas ações judiciais distribuídas perante algumas comarcas do estado de São Paulo, além de varas judicias integrantes da circunscrição judiciária do Distrito Federal. Ainda nesse sentido, restou evidenciado que há fundado risco de não recebimento do valor principal do investimento, uma vez que se verifica nos autos a ineficácia de medidas constritivas conduzidas contra o patrimônio das rés em feitos análogos, fato que torna questionável o adimplemento das obrigações assumidas pelas empresas fiadoras. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar para determinar que seja realizada pesquisa e bloqueio de bens em nome de LUCIANO HESPPORTES IWAMOTO e E-BIT HOLDING S/A – INVESTIMENTOS, NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES no valor principal da operação, somado aos juros remuneratórios devidos, totalizando R$ 72.990,80 (setenta e dois mil novecentos e noventa reais e oitenta centavos). Defiro, ainda, a realização de pesquisa e bloqueio de bens em nome NEOTECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, no valor por ela afiançado de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) e em nome de SULAMERICANA AFIANÇADORA LTDA, no valor afiançado de R$10.000,00 (dez mil reais). Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem para que providencie o cumprimento da presente determinação. À Secretaria da 3a Turma Cível, para que retifique o polo passivo do presente recurso, no sentido de substituir o agravado SPEEDYTEL SERVICOS DE MANUTENCAO EM REDESTELEFONICAS LTDA por SULAMERICANA AFIANÇADORA LTDA, conforme indicado na petição de interposição do agravo de instrumento. Intimem-se os agravados para responderem, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem pertinentes para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.